Tribunal: TJBA
Processo: 8177824-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177824-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POLLIANA REIS CUNHA SANTOS

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE INADIMPLEMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora visando à exclusão de anotação de inadimplemento registrada em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, bem como à condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante alega não ter sido previamente notificada acerca da inserção de seus dados no referido sistema, o que teria dificultado sua obtenção de crédito no mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes do registro de informações de inadimplemento no SCR/SISBACEN por parte da instituição financeira; (ii) determinar se a ausência dessa notificação enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo, com função de compartilhamento de informações sobre crédito entre instituições financeiras, e está sujeito às normas de proteção do consumidor.

Conforme art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e art. 43, § 2º do CDC, é obrigatória a comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de seus dados no SCR, sendo da instituição financeira a responsabilidade por essa notificação.

A ausência de comprovação da notificação prévia pela instituição financeira caracteriza falha no dever de informar, o que justifica a exclusão do registro realizado no SCR.

O dano moral, entretanto, não se configura automaticamente em casos de ausência de notificação prévia quando o débito é legítimo e a anotação não é indevida.

Não tendo a Apelante demonstrado que a anotação específica causou-lhe recusa concreta de crédito, constrangimento ou qualquer outro prejuízo efetivo, não se justifica a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é obrigada a notificar previamente o consumidor sobre o registro de inadimplemento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º do CDC.

A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação e justifica a exclusão do registro realizado.

A inexistência de notificação prévia, por si só, não enseja indenização por danos morais quando o débito é legítimo e não há prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021;
TJ-SP, AC 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2022;
TJ-MG, AC 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.10.2023;
TJ-GO, AC 5775559-80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, j. 31.10.2023;
TJ-GO, RI 5551287-69.2023.8.09.0051, Rel. Juiz Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal, j. 22.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8177824-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
POLLIANA REIS CUNHA SANTOS
e Apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .